Tribunal: TJES
Processo: 5013201-64.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013201-64.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BALARINI MOTORES LTDA. e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5013201-64.2023.8.08.0035

RECORRENTE/RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) e BALARINI MOTORES LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO POR LONGO PERÍODO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA R$ 2.000,00. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA MODIFICADA PARA ADEQUAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA MULTA DIÁRIA ESTABELECIDA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA NO PLEITO AUTORAL. RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que possui contrato de prestação de serviço de telefonia junto à requerida. Informa que a empresa interrompeu o fornecimento do serviço, bloqueando suas linhas telefônicas. Assim, ajuizou a presente demanda, objetivando, liminarmente, a reativação do serviço, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O juízo de primeiro grau deferiu o pedido de antecipação de tutela e determinou que a requerida restabeleça o funcionamento das linhas telefônicas da empresa autora.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para confirmar a tutela de urgência; declarar a ilegalidade da cobrança da fatura vencida em 02/05/2023; além de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e restabelecer o funcionamento adequado das linhas telefônicas da autora.

Em sede recursal, a requerida argumenta pela nulidade da sentença por julgamento ultra petita quanto a condenação em danos morais. Argumenta pela inexistência de falha na prestação de serviço, tendo em vista que a suspensão do fornecimento do serviço decorreu de furtos de cabos ocorridos próximos à residência da autora. Requer a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, a redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo
a quo
.

Em suas razões recursais, a parte autora pugna pela majoração da indenização por danos morais, majoração da multa por descumprimento da liminar e condenação da demandada ao ressarcimento das contas de telefone cobrados no período em que o serviço não foi prestado.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

No tocante a preliminar de nulidade da sentença, observo que a condenação em danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante foi fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia superior ao montante requerido pela parte autora na Petição Inicial – R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Portanto,
acolho
a preliminar de nulidade da sentença por julgamento ultra petita, de forma a reduzir o montante indenizatório fixado pelo juízo
a quo
para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que o mérito dos recursos não merece prosperar.

Observo que a parte autora comprovou o devidamente pagamento do serviço de telefonia contratado, bem como a interrupção do fornecimento do serviço pela empresa Vivo por prolongado período.

Lado outro, a recorrente Vivo não comprovou a devida prestação de serviço, deixando de demonstrar a legalidade do bloqueio das linhas telefônicas da empresa autora.

Assim sendo, em decorrência da ausência de prova de justificativa idônea para a interrupção do fornecimento do serviço, devidamente contratado e adimplido pela autora, entendo pela ocorrência de falha na prestação de serviço da empresa fornecedora.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo, nos mesmos termos:

Em que pese a requerida ter demonstrado que a autora atrasou o pagamento da fatura vencida no mês de março/2023, mesmo após o pagamento da fatura o serviço não foi normalizado.

Inobstante a alegação da ré no sentido de ocorrência de problemas técnicos, é irrazoável o tempo demandado pela ré para solucionar o problema.

É a requerida quem fica com o lucro e bônus decorrentes do exercício de sua atividade, não podendo ela se desimcumbir dos seus ônus e obrigações. Cabe a ré adotar as medidas necessárias à resolução do problema de forma tempestiva e adequada, a fim de que preste um serviço funcional aos seus consumidores.

Sobre a responsabilidade da ré e o dever de reparar os danos morais sofridos pelo requerente pessoa jurídica em decorrência da demora excessiva no restabelecimento do serviço de telefonia, cito os seguintes acórdãos:

Destarte, considerando o defeito na prestação de serviço, o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela empresa autora, entendo que os fatos narrados na exordial superam o mero aborrecimento cotidiano, ensejando violação aos direitos da personalidade da parte.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco que o montante indenizatório deve permanecer adstrito ao pedido autoral, razão pela qual reduzo o
quantum
indenizatório para R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme acima disposto.

Outrossim, não se demonstra desproporcional a multa diária estabelecida pelo juízo sentenciante em caso de descumprimento da obrigação de fazer. Nesse aspecto, caberá à empresa Vivo reestabelecer o funcionamento das linhas telefônicas da autora, sob pena de
astreintes
de R$ 100,00 (cem reais) para cada linha telefônica, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Portanto, entendo pela manutenção da multa por descumprimento da decisão estabelecida, considerando o respeito ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante quanto a improcedência do pedido de repetição de indébito, uma vez que a parte autora não colacionou ao processo os comprovantes de pagamento das faturas do serviço de telefonia, deixando de cumprir o ônus probatório mínimo disposto no art. 373, I, do Código de Defesa do Consumidor.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para adequar a indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data do julgamento em 1° grau), somente da taxa Selic. Mantenho incólume os demais termos da r. sentença. Por conseguinte,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BALARINI MOTORES LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a recorrente
BALARINI MOTORES LTDA
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)